Tribunal: TJDFT
Processo: 0725223-41.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0725223-41.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CREACOES OPCAO LTDA APELADO: PRINCIPAL CONSTRUCOES LTDA, ATRIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. D E S P A C H O Intimem-se os apelados para se manifestarem, no prazo de cinco (5) dias úteis, sobre eventual apresentação das contrarrazões após o decurso do prazo legal, tendo em vista o teor das certidões id 23338840 e id 2338850 e o disposto nos arts. 10 e 1.010, § 1o, do Código de Processo Civil. Brasília, 5 de março de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator